Tribunal: TJES
Processo: 0008943-43.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008943-43.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: MOISES THOMY VASCONCELLOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
COLETIVO. RESILIÇÃO. DISPONIBILIDADE PARA MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR NÃO OFERTADA. SEGURADA IDOSA E PORTADORA DE ALZHEIMER. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RESTABELECIMENTO E CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Embora admitido a resilição do plano de saúde na modalidade coletiva, deve a operadora disponibilizar ao beneficiário e seus dependentes contrato de prestação de serviços de assistência médica-hospitalar individual ou familiar. Inteligência do art.1º da Resolução Normativa 19/99 do Conselho Nacional de Saúde Complementar.

2
.
A resilição unilateral do plano de saúde, sem a prévia notificação revela-se abusiva, sobretudo quando necessária a disponibilização de novo plano de saúde, possibilitando o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. Precedentes do STJ.

3
.
Hipótese dos autos em que a operadora do plano de saúde não comprovou a notificação da rescisão contratual, impondo-se, destarte, a manutenção da cobertura, com a autorização dos atendimentos necessários até a migração para outro plano, como forma de preservar a saúde da idosa.

4.

De ofício,
sentença
reformada
para
fixar
os honorários sucumbenciais à razão
15
% sobre o valor
atualizado da causa
, já considerados os honorários recursais, na
forma do art.85, §11, do CPC, em desfavor da
s apelantes,
nos termos do Tema 1076, STJ.

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008943-43.2016.8.08.0035

APTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
PD
O
:
MOISES THOMY DE VASCONCELOS

RELATOR:

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido condenando as requeridas a disponibilizar p
l
ano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao requerente sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência,
fixando sucumbência recíproca às partes, à ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incumbindo às requeridas responderem por 80% do valor.

Compulsando os autos, é possível concluir
que a controvérsia está relacionada ao cancelamento do plano de saúde do recorrido, vez que este aderiu ao plano de saúde coletivo empresarial da apelante Unimed Cuiabá, contratado junto a Qualicorp Administradora de Benefícios, cancelado unilateralmente antes de seu vencimento.

Pois bem.

Feitas essas breves considerações, passo a análise das matérias recursais.

A priori
, necessário asseverar que acerca da
s matérias atinentes
às
suposta
s

ilegitimidades passiva e ativa
trazida
s
pel
a
s
recorrente
s
, penso que seu objetivo nada mais é do que a revisão do at
o, encontrando-se intrinsecamente relacionadas ao mérito da demanda.

O contrato objeto da presente demanda é regido pela Resolução n. 195/2009 da ANS, razão pela qual, a teor de seu art.17, parágrafo único
1
não há óbice para que operadoras de planos de assistência à saúde promovam a sua resilição unilateral
e imotivada após a vigência de 12 meses, mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias.

Não obstante, a resilição impõe àquele que unilateralmente denunciou o contrato o dever de oportunizar ao beneficiário adesão a novo plano, na modalidade individual ou familiar, dispensado novo prazo de carência, dando continuidade à relação jurídica anterior e evitando que o beneficiário seja posto em situação de desamparo.

Nesse sentido é a previsão da Resolução Normativa nº 19 do Conselho Nacional de Saúde Complementar (CONSU):

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. ESTIPULANTE E OPERADORA. RESCISÃO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...].
3. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que os empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize esses planos.
Precedentes. [...].(AgInt no REsp 1906878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos jurisprudência do STJ, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1720112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020)

Na espécie, as requeridas/apelantes, não demonstraram a comunicação da rescisão ao aderente/recorrido, nem que lhe fora oportunizada a aquisição de novo plano de saúde sem carência, impondo-se, destarte, a manutenção da cobertura, com a autorização dos atendimentos necessários até a migração para outro plano, como forma de preservar a saúde do beneficiário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AGRAVO INTERNO. 30 OU MAIS VIDAS. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DURANTE INTERNAÇÃO. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. [...].2. O art. 13, inciso III, da Lei n. 9.656/1998, veda a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular" - o que não é o caso do recorrente.
Com efeito, há abusividade quando ocorre "a rescisão contratual de plano de saúde, individual ou coletivo, por parte da operadora, durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento de emergência ou de urgência, garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes." (AgInt no REsp 1862008/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).
3. Agravo interno não provido. (AgInt na TutPrv no AREsp 1697442/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TEMA AFETADO AO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. DECURSO DO PRAZO FIXADO NO ART. 30, § 1º, DA LEI Nº 9.656/1998. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE UM PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA, SEM NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
4. A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. 5. Referida conclusão se impõe mesmo quando esgotado o prazo a que se refere o art. 31, § 1º, da Lei nº 9.656/98.
Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1903742/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

Outrossim, este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS. NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...]. 2
. É abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Precedentes STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170236227, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Adiante, em se
t
ratando de fornecedores de serviço de saúde, a jurisprudência é pacífica no sentido que
os agentes integrantes da cadeia contratual são responsabilizados solidariamente
.

Nesse mesmo sentido,
é o que prescreve o artigo 14

e 25, §1º,
do Código de Defesa do Consumidor,
vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

E o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO MÉDICO – TAVI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE – CDC – LEI 14.454/2022 – AFASTADO O CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS - PACIENTE QUE NÃO TERIA ATINGIDO IDADE MÍNIMA PREVISTA NA DUT N. 143 DA RN 465 DA ANS – IRRELEVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA DUT DIANTE DA PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ETÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DETERMINADO POR MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA – TRATAMENTO CUJA ESCOLHA COMPETE AO PROFISSIONAL MÉDICO QUE DETÉM CONHECIMENTO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM A INJUSTA RECUSA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Câmaras Cíveis Reunidas. Apelação nº 5018246-53.2021.8.08.0024. Relator Des. Manoel Alves Rabelo. Data: 12/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CADEIA DE FORNECEDORES PRELIMINAR REJEITADA PLANO DE SAÚDE COLETIVO RESILIÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS DANOS MORAIS INEXISTENTES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar Ilegitimidade passiva [...] 2. Não bastasse, a relação havida entre as partes é nitidamente de consumo. Inteligência dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 469 do c. STJ. Dessa forma,
indubitável que a apelante insere-se na cadeia de fornecimento do serviço, de modo que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qualidade de operadora do plano de saúde, sobretudo porque responde, objetiva e solidariamente, na reparação de eventuais danos sofridos pelo consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º do CDC
.
Precedentes. Preliminar rejeitada.[...]” (TJES, Apelação nº 010130010647, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES TJES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E QUANTO AO DIREITO DE QUE SEJA DISPONBILIZADO AO USUÁRIO OUTRA MODALIDADE DE PLANO (INDIVIDUAL OU FAMILIAR). DANOS MORAIS. MANTIDOS. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Ressoa evidente a pertinência subjetiva da operadora de plano de saúde para figurar no polo passivo da demanda que discute acerca do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, diante da incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 469, do STJ), possibilitando que todos os integrantes da cadeia de consumo sejam demandados
. Precedentes do TJES.
2 - Nas hipóteses de planos de saúde coletivos - ao contrário do que se dá com os pactos individuais em que a possibilidade de rescisão unilateral é viável desde que prevista contratualmente em favor de ambas as partes - a jurisprudência desta egrégia Corte indica que
é imprescindível a notificação prévia do usuário, ofertando-o a migração para o plano individualizado, com aproveitamento dos períodos de carência
. Precedentes TJES. 3 - No caso vertente, restou incontroverso que a apelada era beneficiária do plano de saúde há muitos anos, sendo que a rescisão unilateral da avença coletiva levada a efeito pela apelante não está documentada nos autos, embora a estipulante (APSSERJ) alegue que tenha sido surpresada com tal notícia nos idos de 31/12/2013, deixando, portanto, de cientificar a usuária quanto a interrupção dos serviços de assistência à saúde, a qual só teve informação sobre tal evento na oportunidade de negativa de atendimento ao tratamento dos atos cirúrgicos de correções de deformidades causadas pelo fato de ter o quadro clínico de paralisia cerebral, embora estivesse adimplente e com a plena validade da carteirinha de atendimento. [...] (TJES; Apl 0004065-36.2014.8.08.0006; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/10/2019; DJES 08/11/2019)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o togado primevo ao determinar ao restabelecimento e continuidade da prestação do serviço pela Unimed
Cuiabá
, não havendo censura a fazer na sentença objurgada.

Por fim,

quanto aos honorários sucumbenciais
,
o
C. Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos repetitivos, Tema 1076,
firmou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

A corroborar com o entendimento supra
,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

I
n casu
,
não há valor da condenação e não é possível obter o proveito econômico, contudo, há valor da causa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que
não subsiste a fixação de honorários por equidade, assim,
de ofício

reformo a sentença para arbitrar os honorários sucumbenciais à razão
15
% sobre o valor da
causa
, já considerados os honorários recursais, na
forma do art.85, §11, do CPC, em desfavor da
s apelantes.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao
s
recurso
s
;

e
de ofício,

reformo a sentença para arbitrar os honorários sucumbenciais à razão
15
% sobre o valor
atualizado
da
causa
, já considerados os honorários recursais, na
forma do art.85, §11, do CPC, em desfavor da
s apelantes.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
“Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator.